Tribunal: STJ
Processo: 0013647-17.2023.8.13.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181597 - MG(2026/0058226-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ORCINO LUCAS BORGES
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recorrente não atacou especificamente o fundamento da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, situação que atrai o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b43fa089-3c13-4ba9-ba98-a81ea4d0ffd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181597 - MG(2026/0058226-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ORCINO LUCAS BORGES
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recorrente não atacou especificamente o fundamento da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, situação que atrai o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ORCINO LUCAS BORGES
contra a decisão da Presidência por meio da qual não se conheceu do recurso
especial, mediante os seguintes termos (e-STJ fls.
):
651/652
Cuida-se de Agravo interposto por ORCINO LUCAS BORGES, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de ORCINO LUCAS BORGES, verifica-se
que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55905214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: db383fbc-b422-4264-8292-f5ca42f92f49

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.684.101/MA,
de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
ARESP n. 1.611.260/RS,
DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.675.932/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.860.286/RO,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.541.707/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.433.038/SP,
DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Marques,
Primeira
Seção,
DJe
de
18.12.2009;
e
AgRg
no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Neste agravo regimental, a defesa reforça as razões contidas no recurso
especial quanto ao alegado cabimento da minorante do tráfico privilegiado, e requer,
ao final, o provimento do recurso para que, em última análise, seja provido o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Documento eletrônico VDA55905214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: db383fbc-b422-4264-8292-f5ca42f92f49

No caso, por meio da decisão aqui recorrida, não se conheceu do recurso
especial com fundamento na Súmula n. 284/STF.
Nas razões deste agravo regimental, o ora recorrente não
impugnou especificamente tal fundamento, limitando-se a reafirmar as razões contidas
no recurso especial e no agravo em recurso especial quanto ao eventual cabimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Essa situação, como é cediço, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, in
:
verbis
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Verificada essa situação, o recurso não merece conhecimento, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o,
do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte,
aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/15.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA55905214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: db383fbc-b422-4264-8292-f5ca42f92f49

3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: db383fbc-b422-4264-8292-f5ca42f92f49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0058226-9
AREsp 3.181.597 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00136471720238130035 10000232650663000 10000251251286001
10000251251286002 10000251251286003 136471720238130035
50096832820238130035
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORCINO LUCAS BORGES
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ORCINO LUCAS BORGES
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115529052405<458@
2026/0058226-9 - AREsp 3181597 Petição : 2026/0027827-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:37
Código de Controle do Documento: 110289D1-AB55-4CB9-9352-DEC3F41FC09B